Tribunal: TJES
Processo: 5001445-98.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001445-98.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MODERNO LTDA - ME
RECORRIDO: SEBASTIAO ARAUJO NETO e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5001445-98.2021.8.08.0012

Recorrente:
CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MODERNO LTDA - ME

Recorrido:
SEBASTIAO ARAUJO NETO, TIAGO MENDES ARAUJO

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Claudia Cesana Sangali de Mello Miguel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MODERNO LTDA - ME contra a sentença de ID nº
1987541
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1987560
. Contrarrazões não apresentadas, de acordo com o certificado no ID nº
1987567
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuido de ação de cobrança ajuizada pelo
Centro Educacional Mundo Moderno Ltda. - ME
em face de
Sebastião Araújo Neto
e
Tiago Mendes Araújo.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

Aduz o autor que os réus celebraram contrato de prestação de serviços educacionais na sua instituição de ensino, em benefício da aluna Sophia Batista Araújo, porém, ficaram inadimplentes com as mensalidades escolares do ano letivo de 2020, de abril a setembro, perfazendo um débito de R$ 1.968,00. Diante disso, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento do que lhe é devido.

A seu turno, os réus sustentam que, com o advento da pandemia, não houve disponibilização do serviço, motivo pelo qual pararam de pagar as mensalidades durante o período. Assim, pugnam pela improcedência do pedido e formulam pedido contraposto pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão da negativação apontada pela autora e indenização por danos morais.

Pois bem.

Analisando os elementos dos autos, vejo que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual os réus assumiram a obrigação de pagar as mensalidades escolares em benefício de Sophia Batista Araújo, referente ao ano letivo de 2020 do ensino infantil (id. 6460077).

No entanto, a partir dos esclarecimentos orais feitos em audiência (id. 7510147), denoto ser inconteste que, com a deflagração de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), dentre elas a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino, a autora passou a prestar seus serviços educacionais na modalidade à distância (EAD), conforme autorizado pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria nº. 343, de 17 de Março de 2020.

Com efeito, a pandemia do Coronavírus impactou diretamente nas relações jurídicas, notadamente nas relações de consumo, afetando tanto o consumidor quanto os fornecedores, visto que as medidas para o seu enfrentamento resultaram na alteração ou impedimento da execução, total ou parcial, dos contratos celebrados, demandando solidariedade e cooperação entre as partes envolvidas, para a correta composição dos conflitos, de forma harmônica e proporcional (art. 4º, inc. III, do CDC).

Se de um lado, sob a ótica do consumidor, o serviço não estava sendo prestado na forma contratada, ante a suspensão das atividades presenciais, por outro não é menos certo afirmar que as instituições de ensino tiveram que se adaptar e investir em equipamentos tecnológicos que possibilitassem a continuidade da prestação dos serviços educacionais à distância.

Desse modo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na alteração provisória do ensino presencial para o ensino à distância ante a situação excepcional vivenciada. Inclusive, o propósito claro dessa medida era assegurar o cumprimento dos contratos em benefício dos consumidores e proteger o fornecedor, como forma de preservar a continuidade da atividade econômica e, por conseguinte, assegurar os empregos e os salários dos funcionários destas instituições.

No caso, entretanto, há peculiaridades, pois a parte autora não comprova que disponibilizou o serviço de ensino à distância à aluna beneficiária, tampouco demonstra que tenha comunicado os réus acerca dessa forma de prestação de serviço, orientando-os a como proceder diante da alteração contratual.

Diante desse cenário, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, notadamente de que os réus gozaram do serviço a ensejar a contraprestação pecuniária, motivo pelo qual a rejeição do pedido inicial é medida que se impõe.

Ademais, o pedido contraposto guarda correlação com a demanda principal e merece ser parcialmente acolhido (art. 31 da Lei nº. 9.099/95).

Nesse sentido, merece guarida o pleito declaratório de inexigibilidade do débito cobrado pela parte autora, pois, como dito, não há prova suficiente acerca da efetiva prestação do serviço no período reclamado.

Por outro lado, os réus não cuidaram de comprovar a alegada negativação em virtude desse débito, mediante a apresentação de documento emitido pelo órgão oficial ou por uma entidade credenciada (SPC, SERASA, CDL, etc.).

Com isso, não merece acolhimento o pleito cominatório para exclusão da suposta restrição.

De igual modo, o pleito indenizatório não merece prosperar, visto que a mera cobrança indevida não tem o condão de, por si só, configurar o dano moral, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos, com violação a um dos direitos da personalidade (art. 5º, inc. V e X, da CF), o que não vislumbro no caso.

In casu
, os réus não lograram demonstrar que sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos deles foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Dessarte, rejeito o pedido de indenização por danos morais, pois não preenchidos os requisitos essenciais para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial e
parcialmente procedente
o pedido contraposto para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide e, por conseguinte, determinar à autora que se abstenha de promover sua cobrança, por qualquer meio, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de ilegalidade na cobrança das mensalidades das aulas prestadas durante a pandemia, afirmando ser possível deduzir que foi realizada a modalidade EAD com as provas anexadas nos autos. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença a fim de condenar os recorridos ao pagamento das mensalidades em atraso.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos firmaram contrato de prestação de serviços educacionais com a recorrente para sua filha, deixando de adimplir com as mensalidades de abril a setembro de 2020. Por este motivo, a recorrente ingressou com ação de cobrança, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando o presente recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em audiência os réus prestaram depoimento alegando que deixaram de realizar o pagamento das mensalidades porque não houve disponibilização do serviço por parte da Escola. A recorrente, por sua vez, deixou de anexar provas em primeiro grau de que foram prestados serviços na modalidade de Ensino à Distância, apenas anexando o contrato firmado entre as partes (ID nº 1987476) e o termo de rescisão contratual (ID nº 1987478).

Há que se ressaltar, ainda, que o recorrente, em sede recursal, apresentou documentos novos, os quais não haviam sido juntados anteriormente e em momento oportuno que, portanto, não serão conhecidos e considerados com os fins probatórios que se pretende.

É sabido que o momento de produzir provas nos Juizados Especiais Cíveis é até a audiência de instrução e julgamento, como determina o artigo 33 da Lei 9.099/95.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136,, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC, não merecendo reparos a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.